Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Álvaro Jobal Salvaia Junior e Outra em face da sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que manejaram em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A., assinalando que as provas pretendidas não se justificam, indeferira a petição inicial e julgara extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do estatuto processual. Objetivam os agravantes a reforma do decisório arrostado de forma que seja assegurado trânsito à ação e deferida a produção das provas individualizada na exordial. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que ajuizaram a ação subjacente de produção de antecipada de provas com o intuito de promoverem a oitiva de testemunhas e obterem a exibição de documentos pelo agravado, em razão de ato ilícito ocorrido na arrematação de dois imóveis por meio dos leilões 2000/5594 - lote 3, Fazenda Canaã -, e leilão 2001/1465 - lote 2, Fazenda Caprig -, e posterior desclassificação no leilão, em 2018. Acentuaram que, com o advento do novo Código de Processo Civil, fora regulamentado o instituto processual da ação de produção antecipada de prova, que passara a permitir com maior efetividade a tutela do direito à prova. Deduziram que a prova a ser produzida na ação de produção antecipada de provas que manejaram poderá ser satisfatória para o convencimento do julgador da ação principal, haja vista que ausente a prova do ato ilícito e, por conseguinte, de prejuízos imputado ao agravado, inexistira o dever de indenizar. Assim, imperiosa, portanto, a reforma do provimento arrostado de forma que a ação de produção antecipada de provas manejada seja regularmente processada, pois latente seu interesse na produção das provas que indicaram como forma de aparelham o direito que ostentam. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Álvaro Jobal Salvaia Junior e Outra em face da sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que manejaram em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A., assinalando que as provas pretendidas não se justificam, indeferira a petição inicial e julgara extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do estatuto processual. Objetivam os agravantes a reforma do decisório arrostado de forma que seja assegurado trânsito à ação e deferida a produção das provas individualizada na exordial. Consoante emerge do aduzido, o provimento arrostado extinguira a ação de produção antecipada de provas manejada pelos agravantes em desfavor do agravado, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento que as provas individualizadas não se justificariam. Os agravantes, a seu turno, inconformados com a referida decisão, opuseram embargados de declaração, que restaram rejeitados[1], e, outrossim, devolvera-na a reexame através do recurso de agravo, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de sentença, ficando patente sua recorribilidade mediante apelação. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[2]. Outrossim, a título ilustrativo, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[3]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Assim é que o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causa no processo. Essa conceituação fora assimilada pelo novo legislador processual, que, ao conceituar o pronunciamento do juiz que implica a extinção da fase cognitiva ou extingue a execução, definira a sentença nos seguintes termos: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o § 1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[4] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [5] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita como sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas o seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa que, indeferida a exordial e extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do estatuto processual, inviável que esse provimento seja qualificado como decisão interlocutória, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento. Aliado ao fato de colocar termo ao processo, ainda que sem resolução do mérito, não se encontra o provimento assim formatado inserido em nenhuma das hipóteses de ser devolvido a reexame via de agravo, consoante as disposições contidas no art. 1.015 do estatuto processual. Ante esse alinhado, em tendo os agravantes, inconformados com a sentença proferida, que colocara termo ao processo, interposto agravo com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejaram recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido, diante da natureza terminativa do provimento. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo não pode ser conhecido. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de agravo em face de provimento que coloca termo à fase cognitiva ou à execução, qualificada, pois, como sentença, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve a ação, colocando-lhe termo, e preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando agravo, os agravantes incorreram em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de agravo em face de provimento qualificado legalmente como sentença, recorrível, portanto, via de apelação, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, I E II, DO CPC. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de provimento jurisdicional que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de alvará judicial, resolvendo o mérito com base no art. 487, I e II, do CPC, o recurso cabível é o de apelação, pois cuida-se da situação prevista no art. 203, § 1o, do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1125096, 07046046420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. O recurso cabível para impugnar indeferimento de gratuidade de justiça, decidido em sentença, é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n.1115195, 07065861620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 203 § 1° DO CPC. NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 203, § 1° do Código de Processo Civil dispõe que sentença "é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. No caso dos autos, às fls. 297/298 foi proferida decisão interlocutória a qual jamais pode ser considerada como uma decisão extintiva do processo. Estando a situação bem delineada, o recurso adequado para que a matéria fosse reexaminada é o agravo de instrumento e não apelação. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal, na espécie, eis que essa aplicação pressupõe a existência de dois requisitos indispensáveis: a inexistência de erro grosseiro e o manejo do instrumento recursal interposto dentro do prazo afeto ao recurso efetivamente cabível. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1112474, 20150110135075APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: 284/288) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. A decisão recorrida indeferiu a petição postulada com o intuito de iniciar o cumprimento de sentença condenatória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Tratando-se de decisão terminativa, o meio recursal adequado para a sua impugnação é a apelação, consoante dispõe o art. 1.009 do CPC. A interposição de recurso de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. (Acórdão n.1100617, 07036086620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser assinalado, ao demais, que o disposto no §4o do artigo 382 do estatuto processual, que dispõe que no procedimento de produção antecipada de provas não serão admitidos defesa ou recurso, deve merecer interpretação sistemática. Esse dispositivo, fiel à natureza do procedimento, que é assegurar o direito à prova, depõe apenas sobre a inviabilidade de se manejar defesa, em face da pretensão, e recurso, em face da decisão que homologa a prova, pois não há incursão sobre o mérito do apurado. Contudo, negado seguimento à pretensão, via de provimento terminativo, a resolução é encaminhada sob a forma de sentença terminativa, ensejando que, na conformação dos dispositivos anteriormente cotejados, seja devolvido a reexame de via de apelação, e não de agravo. Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado colocara termo ao processo, qualificando-se, pois, como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, §1o, do CPC, o agravo não pode ser conhecido ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço do agravo, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalado como apelação. Sem custas, pois a parte agravante fora contemplada com os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 110240313 – ação origem 0707896-95.2021.8.07.0018 [2] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [3] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [4] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [5] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.